Tribunal: TJMT
Processo: 0025486-56.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025486-56.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR - CPF: 717.409.701-44 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), TUBOESTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 73.933.129/0001-26 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (APELADO), MARIO JOEL MARQUES - CPF: 323.494.759-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO –NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo de ofício, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0025486-56.2015.8.11.0041

APELANTE:
ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR

APELADOS:
TUBOESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA., JOANA APARECIDA COLETI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de TUBOESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e JOANA APARECIDA COLETI (proc. n. 0025486-56.2015.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz que “
a conversão da obrigação em perdas e danos é uma alternativa criada pelo legislador a que se deve recorrer apenas em última hipótese, quando verificada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente, conforme dispõe artigo 499 do Código de Processo Civil, que in casu, é a transferência da propriedade e a posse do bem imóvel em discussão, o que só não foi efetuado, devido ao fato do mesmo não estar em nome dos demandados
”.

Assevera que “
o judiciário ao conceber e declarar através de sentença o presente pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, estará agindo de acordo ao princípio da economia processual, aproveitando os atos e termos até aqui praticados desafogando assim o judiciário para que outros processos possam ser objeto da tutela estatal
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinada a “
conversão do pedido de obrigação de fazer por perdas e danos, consistentes no pagamento do valor da confissão de dívida objeto da demanda, este no valor de R$ 100.000,00
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309023933).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se Apelação interposta por ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de TUBOESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA e JOANA APARECIDA COLETI (proc. n. 0025486-56.2015.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Para tanto, anotou o julgador singular que não há como ser acolhido o pedido de transferência do imóvel indicado na petição inicial, uma vez que o bem não se encontra registrado em nome da parte demandada.

Por sua vez, em suas razões recursais, defende o Apelante que restando impossível o cumprimento da obrigação de fazer, a obrigação deverá ser convertida em indenização por perdas e danos, conforme previsão do art. 499 do CPC.

E razão lhe assiste.

Com efeito, sedimentada é a jurisprudência no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mesmo de ofício, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica.

Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 461, §1º, DO CPC/1973 E 499 DO CPC/2015. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. III - Conforme o disposto nos arts. 461, §1º do CPC/1973 e 499 do CPC/2015, as prestações de fazer e não fazer devem, prioritariamente, ser objeto de tutela específica, somente podendo ser convertidas em prestação pecuniária em duas hipóteses: a pedido expresso do credor; ou quando não for possível a obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário.
IV - Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido do titular do direito subjetivo, em quase fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Precedentes.
V - Caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida em reparação por perdas e danos, não configurando, automaticamente, carência superveniente do interesse processual. VI - Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem. (REsp n. 2.121.365/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 9/9/2024.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA REPARADORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – FUNDAMENTO NA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA ANTE A RESCISÃO CONTRATUAL – ERROR IN PROCEDENDO – CONTRATO ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MATÉRIA DE FATO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – INEXISTÊNCIA DE “CAUSAMADURA" – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do seguro saúde, tendo em vista que à época do pedido de autorização do procedimento o contrato estava em vigor.
É plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente
. Não se pode considerar que a causa esteja “madura” para julgamento em sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão instância.

(N.U 1011615-66.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 21/01/2025)
(destaquei)

Ora, diante da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, consistente na transferência do imóvel, de rigor a conversão da obrigação em perdas e danos.

Anota-se, contudo, que não há falar em aplicação do art. 1.013, §3°, do CPC, sob pena de supressão de instância, visto que “os demais argumentos deduzidos no processo” não foram analisados pelo Juízo
a quo
, porquanto considerados desnecessários diante da conclusão da sentença, sequer tendo sido a parte demandada intimada para indicar eventuais provas que pretendia produzir.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025